Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO. MENSALIDADE DEVIDA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Se o contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, as condições exigidas para a rescisão contratual, destacando, inclusive, a antecedência mínima de 30 (trinta) dias para requerer o seu cancelamento, não há que falar em cobrança indevida de mensalidade vencida dois dias antes da notificação feita pelo aluno, porquanto realizada em discordância com as disposições contratuais.
2. Sem a comprovação da lesão ao direito da personalidade pelo autor, não há como reconhecer o dano moral e o direito à reparação, senão frustração e aborrecimento, sentimentos que são comuns a essa situação.
3. Apelação conhecida e não provida.